Tribunal: TJBA
Processo: 8003190-92.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003190-92.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDUARDO SANTOS ALMEIDA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR ROBUSTAS PROVAS. MÉRITO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. APREENSÃO DA MOTOCICLETA UTILIZADA NO CRIME. VESTIMENTAS COMPATÍVEIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. VOZ DE ASSALTO E TOQUE NO OMBRO CAPAZES DE INTIMIDAR VÍTIMA GESTANTE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENAS INDIVIDUALIZADAS E PROPORCIONAIS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por EDUARDO SANTOS ALMEIDA e CÁSSIO GUILHERME SOUZA SANTOS contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça à vítima gestante, com posterior fuga em motocicleta. As defesas alegaram nulidade no reconhecimento pessoal, ausência de apreciação das teses defensivas, insuficiência de provas, pedido de desclassificação para furto e revisão das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) verificar eventual nulidade da sentença por omissão na análise das teses defensivas; (iii) avaliar a suficiência do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para furto qualificado; e (v) reavaliar a dosimetria da pena e o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento pessoal realizado em sede policial observou as formalidades do art. 226 do CPP, com descrição prévia das características dos agentes, alinhamento padronizado e manifestação segura da vítima, não se revelando isolado no contexto probatório, mas convergente com imagens de câmeras de segurança, apreensão da motocicleta utilizada no delito, depoimentos de agentes de segurança e declarações da genitora de um dos réus. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida que eventuais irregularidades no procedimento de reconhecimento não conduzem à nulidade absoluta quando há conjunto probatório robusto e convergente que confirma a autoria delitiva. Preliminar rejeitada. 4. A sentença apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas, inclusive quanto à participação dos réus e à alegação de insuficiência de provas. 5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, depoimentos de testemunhas, reconhecimento pessoal e demais elementos de prova constantes dos autos. 6. A grave ameaça caracterizadora do roubo não exige emprego de arma ou violência física ostensiva, configurando-se por qualquer comportamento capaz de intimidar a vítima e restringir sua capacidade de resistência, como o anúncio verbal do assalto acompanhado de toque no ombro, especialmente contra vítima gestante de aproximadamente oito meses. A simples alegação de ausência de arma ou violência física não desnatura o crime de roubo quando presente a grave ameaça. 7. A dosimetria das penas foi corretamente fundamentada, com aplicação das agravantes de reincidência, vítima gestante e causa de aumento pelo concurso de pessoas, resultando em penas proporcionais à gravidade concreta dos delitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos parcialmente, questões preliminares rejeitadas e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A validade do reconhecimento pessoal prescinde de formalismo absoluto quando há conjunto probatório convergente que confirma a autoria delitiva. 2. A grave ameaça para fins de caracterização do crime de roubo configura-se por qualquer conduta apta a intimidar psicologicamente a vítima, sendo dispensável o uso de arma ou violência física. 3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais. 4. A dosimetria da pena deve refletir as circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento de forma individualizada, observando os critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II; 61, I e II, "h"; 68. CPP, arts. 226, 312 e 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 831.984/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 30.10.2024; STJ, HC 678.456/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2465687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003190-92.2025.8.05.0113, da comarca de Itabuna, nos quais figuram como Apelantes EDUARDO SANTOS ALMEIDA e CÁSSIO GUILHERME SOUZA SANTOS, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, parcialmente, rejeitar as questões preliminares e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pela defesa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .